Tribunal: STF
Processo: Rcl 5546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE
   JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA
   ADC-MC 11/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A ora agravante não é parte da Fazenda Pública,
   razão pela qual a ela não se aplica o paradigma da ADC-MC
   11/DF.
II - Ausência de afronta ao decidido na ADC-MC 11/DF,
   Rel. Min. Sydney Sanches.
III - Recurso de agravo improvido.